Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-44.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-44.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA AIGO KREUDA - CPF: 032.916.101-64 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), LUCIANA AIGO KREUDA - CPF: 032.916.101-64 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANA AIGO KREUDA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
E
LUCIANA AIGO KREUDA

EMENTA:

RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA –
PROVA INEFICAZ PARA O DESLINDE DO FEITO – REJEITADA –

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE
– MÉRITO
–

CONTRATAÇÃO
–

ÔNUS DA PROVA DO BANCO –
TELAS SISTÊMICAS
E
PRINTS
DE TELA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

– DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO D
A
APELAD
A

–
RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ –

DANO MORAL
DEVIDO
–
INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos
arts
. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto, desnecessária a e expedição de ofícios
, notadamente por se tratar de pleito sem r
espaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Telas sistêmicas colacionadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por se tratar de prova unilateral. Cumpria à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
arts
. 6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s

de Apelaç
ões
Cíve
is
interposto por

ambas as partes
contra sen
tença
(ID 21259222
)
proferida pelo Juízo da

Vara Única de Sant
o
Antônio do Leverger
-MT
que, nos autos
da
Ação Declaratória De Nulidade De Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição De Indébito E Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
movida por

LUCIANA AIGO KREUDA

em face de

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
julgou
parcial
procedentes
os pedidos
da
inicial, nestes termos:

[...]

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos manejados por LUCIANA AIGO KREUDA em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e, (
ii
) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (
iii
) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

[...]

A parte
Ré
, em suas razões
recursais (ID

212641286
)
,

sustenta

a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

1.
Cerceamento de defesa: necessidade de depoimento pessoal autoral
e expedição de ofício

No mérito, apresenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

2.
Inexistência
de ato ilícito

3. Ausência de danos morais indenizáveis

4. Repetição do indébito indevida

A parte Autora, em suas razões recursais (ID 212641284),
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

5.
Pleito de majoração da indenização fixada a título de danos morais

O réu, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 212641292) nas quais rebate as alegações da Autora.

Recurso
de

LUCIANA AIGO KREUDA

tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (18501414)
), e preparo
dispensado ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ID.
212641267

Recursos
de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença (18501415)), e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
.
213131155.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANA AIGO KREUDA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E LUCIANA AIGO KREUDA

VOTO
–
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
, tirado
s
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Sant
o
Antônio do Leverger-MT que, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição De Indébito E Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência movida por
LUCIANA AIGO KREUDA
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou parcial procedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese,
a sentença objurgada
declarou inexistente a relação entre as partes e a reserva de margem consignável, além de
conden
ar
a parte
A
pelante
-
R
é
à repetição do indébito
, indenização por danos morais, no montante de
R$
3
.000,00
(três mil reais)
e verbas sucumbenciais com honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
, em decorrência de contrato de empréstimo consignado não pactuado pel
a consumidora
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pel
a parte
Apelante-Ré
.

1
.
Cerceamento de defesa: necessidade de depoimento pessoal autoral
e expedição de ofício

A parte
Apelante-Ré

sustenta
que, em decorrência do indeferimento
do pedido de depoimento pessoal da parte
A
pelada
-Autora
, ocorreu cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pesem as alegações
da
Ré
, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Pois bem. Sem razão a parte
Ré
, uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA
– PRELIMINARES REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos
.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(N.U 1012569-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Em igual sentido, não assiste razão à ré acerca do pleito de cerceamento de defesa ante a não expedição
de ofício ao banco recebedor do crédito para comprovação de que o valor do contrato foi disponibilizado na conta da autora
.

Isto porque c
onsiderando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental
e considerando que
o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento
, bem como que o
pedido
em questão não possui qualquer
respaldo na legislação,
visto que
não incumbe ao juízo a expedição de ofícios, a fim de comprovar as alegações d
a parte Ré, sendo ônus que recai inteiramente ao interessado na produção/apresentação prova em questão.

Sobre isso:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.(
N.U 1000613-33.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)
(grifo nosso)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante
.

VOTO

–
M
ÉRITO

Egrégia Câmara
:

2
.
Inexistência de ato ilícito

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
incidindo
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que
a

consumidora
foi surpreendid
a
com descontos mensais
,
feitos pelo banco apelante, diretamente na fonte pagadora de seus proventos,
tendo sido realizados 07 (sete)
desconto
s
de R$
14,00 (catorze) reais
incluso em
07/10/2020, cujo valor emprestado totalizou R$601,89 (seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos)
.

Ocorre que,
a
instituição financeira
realmente não juntou cópia do contrato ou qualquer documento que não os produzidos unilateralmente pelo banco recorrente.

Também não há gravação em áudio de contratação feita por telefone.

As telas sistêmicas, por si só,
sem assinaturas ou biometria facial d
a consumidora
apelad
a
,
não demonstram a regularidade da contratação e, por conseguinte, a responsabilidade do apelado pelos débitos cobrados.

Sobre esse meio de prova, entende-se como uma reunião de informações, inseridas unilateralmente por quem maneja a ferramenta, com a finalidade de manter o controle de sua atividade.

É uma documentação
de supostos
termos contratuais, mas não a representação do fato original, isto é, do contrato.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “
prints“ de
tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

(N.U 1032344-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA – CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS LEGAIS – DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – RECURSO DE BANCO BPN BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE FATIMA APARECIDA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ausente prova de que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, a título de empréstimo, não que se falar em devolução do valor.

(N.U 1009790-96.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência
inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Desse modo,
diante de todos os fundamentos expostos,

a tese da apelante não deve ser acolhida
, devendo ser mantido o reconhecimento do ato ilícito.

3
.
Ausência de danos morais indenizáveis

A apelante
-ré

novamente sustenta que a contratação
foi válida em decorrência da existência dos contratos
que restariam comprovados pelas telas sistêmicas juntadas
com a contestação
.

No que tange à condenação a indenizar os danos morais, no montante de R$
3
.000,00
(
três
mil reais), primeiramente aduz que, como não houve falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, não há que se falar em danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório dos danos morais, sob o argumento
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Conforme já asseverado no tópico acima, a falha na prestação do serviço foi constatada, uma vez que não comprovada a contratação entre a instituição financeira e
a consumidora
, sendo, portanto, indevidos os descontos e cobranças efetuad
as no benefício previdenciário do recorrido.

Diante da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, incumbia à
instituição financeira
o ônus da prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito d
a Autora
.

Ademais o
art. 373, II, do CPC
, já citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, em consonância com a previsão do
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, nos termos do
art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.

Ainda que a situação tenha ocorrido por fortuito interno
, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que, mesmo nessas hipóteses, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do enunciado da
Súmula nº
479 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[Grifo nosso]

No que concerne
dano moral
, é importante salientar que decorre dos descontos indevidos em
conta bancária
da consumidora

na qual
recebe o seu benefício previdenciário,
em decorrência de contrato produzido unilateralmente
pela instituição financeira apelante
, ou seja, sem a aquiescência da consumidora e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes.

[...]

[...]
para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si
.

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha anuído, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à
consumidora
, diante da descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

Quanto
à quantificação
indenização por danos morais
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...]
Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Isso porque, a quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

4
.
Da repetição do indébito

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.
[...]
(TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

5
.
Pleito de majoração da indenização fixada a título de danos morais

A
noto que ta
l
pedidos
fo
i
discutido no

tópico
3
,
de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo
juízo a quo,
no presente caso.

Conclusão.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para
determinar que a restituição dos valores cobrados
indevidamente a
título
do Contrato 627823884
sejam realizados na forma simples,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

Outrossim, conheço do recurso de LUCIANA AIGO KREUDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. de 10% (
dez
por cento)
para 12% (doze por cento)
sobre o valor
da condenação
.

C
onsiderando ainda, que houve decaimento mínimo do
pedido,
deixo de inverter o ônus sucumbencial
,
consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024